Tribunal: STF
Processo: ARE 1227664
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO SIAPE. ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL EM SALVADOR – BA. DECRETO 6574/2008. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXIGENCIA DE NÚMERO MINIMO DE ASSOCIADOS PARA RECADASTRAMENTO. PRINCIPIO DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. 
    1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva da autoridade coatora porque ela é responsável pelo SIAPE, tendo legitimidade passiva para configurar na ação.
    2. Não se mostra necessária dilação probatória para a analise da questão controvertida, razão pela qual indefiro a preliminar de inadequação da vida eleita.
    3. ‘A exigência de número mínimo de associados para o recadastramento de entidade associativa no SIAPE, para fins de desconto de contribuição sindical em folha de pagamento, afronta o princípio da razoabilidade, além de que o ato de sua exclusão se revela incompatível com o princípio da liberdade de associação sindical (CF, art. 8º, caput).’ AMS 200934000041873, DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:10/06/2011 PAGINA:173.)
    4. Apelação e remessa oficial improvidos”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF e à Sumula Vinculante 10.
    O recurso não deve ser provido. 
    Tal como constatou a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, para dissentir da conclusão proferida pelo Tribunal de origem, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que não é cabível nesse momento processual. 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, confira-se o ARE 723.052/RS, julgado sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário– artigo 97 da Constituição Federal – com interpretação de normas legais. 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. 
    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator